Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA DESCENDENTES DE POVOS INDÍGENAS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Não há vícios no julgado quando, à luz da Lei 12.990/2017, preserva a garantia da reserva de vagas apenas para candidatos negros, subdivididos estes em pretos e pardos.
3. Recurso não provido.